Tribunal: TJDFT
Processo: 0702422-67.2021.8.07.0011
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702422-67.2021.8.07.0011 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALDECY PEREIRA DOS SANTOS APELADO: OMEGA PROMOTORA CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PESSOAL LTDA, BEVICRED INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, GEOVANDA ROCHA SOUSA DECISÃO Trata-se de requerimento de habilitação nos autos apresentado pelo Banco Santander Brasil S.A. Alega que incorporou o Banco Olé Bonsucesso S.A. e requer a sucessão processual (id 74682256). Intimei o Banco Santander Brasil S.A. para comprovar o arquivamento e a publicação dos atos de incorporação (art. 227, § 3o, da Lei no Lei no 6.404/1976) e a homologação do Banco Central do Brasil (BCB) (Resolução no 4.122/2012), conforme previsto na ata da Assembleia Geral que aprovou a incorporação (id 74996771). O Banco Santander Brasil S.A. apresentou petição e juntou documentos (id 75087978). É o relatório. A transformação, incorporação, fusão e cisão das sociedades deve obedecer ao rito legal. A efetivação da incorporação sujeita-se ao arquivamento e publicação dos atos de incorporação (art. 227, § 3o, da Lei no Lei no 6.404/1976) e à homologação do Banco Central do Brasil (BCB) (Resolução no 4.122/2012).[1] Os documentos anexados demonstram que o Banco Santander Brasil S.A. apenas iniciou o processo de incorporação, o qual ainda não foi completamente finalizado. Ante o exposto, indefiro o requerimento de sucessão processual. Exclua-se o nome do Banco Santander Brasil S.A. dos autos e insira-se odo Banco Olé Bonsucesso S.A. no polo passivo, conforme determinado pelo Juízo de Primeiro Grau (id 74682063, 74682063, 74682066 e 74682067). Após, venham conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília, data conforme a assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] TJDFT, ApCiv 0715695-67.2017.8.07.0007, Rel. Des. Esdras Neves, DJe 5.3.2021.